Tribunal: TCU
Processo: 003.328/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4789/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.328/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aluizio Lourenco de Araujo (XXX.312.474-XX); Eliane Maria Marinho Siqueira (XXX.958.224-XX); Francisco Ribeiro de Sousa (XXX.615.434-XX); Jose Edmilson Rosa da Silva (XXX.513.474-XX); Jose Gabriel de Souza (XXX.751.724-XX); Luiz Alves Bacurau (XXX.897.733-XX); Maria do Socorro de Carvalho Cruz (XXX.486.004-XX); Mauricea Irelba Pedroza (XXX.683.204-XX); Suzana Tereza Lopes Pessoa (XXX.668.784-XX); Wilce Duarte da Costa Coelho (XXX.678.015-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.